Tribunal: TJES
Processo: 5002282-84.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão julgador: CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002282-84.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUCIENE PEREIRA
RELATOR(A
):CINTHYA COELHO LARANJA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5002282-84.2020.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO(A): LUCIENE PEREIRA

SENTENCIANTE: SR(A). JUÍZ(A) GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: SRA. JUÍZA CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO / VOTO

17/03/2021

Vistos em Inspeção.

Trata-se de ação indenizatória, onde a autora alega em síntese, que é pensionista do policial militar CB PM VALENTIM BRAZ CHISTE, e no mês de maio de 2014, foi procurada, via telefone celular, pelo representante da instituição requerida, na intenção convencê-la a obter empréstimo pessoal na modalidade consignado. Diz que no mês de junho de 2014, as partes realizaram contrato de empréstimo pessoal, na modalidade consignado, no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja informação inicialmente prestada pela representante da instituição requerida, a quitação da dívida se daria em 60 (sessenta) prestações mensais, de aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais), descontadas diretamente em seu contracheque, via consignado, sendo que após o pagamento integral daquelas parcelas, o desconto cessaria automaticamente e a dívida se daria por quitada. Aduz que também fora advertida pela representante da requerida que juntamente com o empréstimo, o banco BMG, a fim de facilitar as transações financeiras, estaria enviando para seu endereço um Cartão de Credito BMG CARD, no qual deveria ser utilizado para realizar o saque do valor liberado em sua conta corrente/salário. Alega que a partir do mês de agosto de 2014, iniciou-se o desconto mensal no contracheque. Entretanto, os descontos foram em média no importe de R$ 164,86 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Afirma que os descontos referem-se a empréstimo consignado modalidade cartão de crédito, sem data prevista para término, gerando desvantagens, posto que os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. Aduz que foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado. Relata que jamais objetivou contratar cartão de crédito consignado junto ao requerido e que nenhum consumidor aceitaria realizar a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) ou Empréstimo sobre a RMC, se não fosse ludibriado e induzido ao erro dolosamente. Assevera que que todo o valor que é descontado no pagamento não abate o saldo devedor, os valores só aumentam, já que os valores descontados no benefício referem-se apenas ao pagamento mínimo do cartão de crédito não contratado. Aduz que ao não ter se prestado informações claras e precisas quando da ocasião da contratação e por má-fé, levou-o a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pelo requerido. Alega que o contrato celebrado entre as partes, nas condições em que está sendo executado pelo banco requerido, é abusivo e fere os primados de proteção ao consumidor, razão pela qual imperioso o cancelamento do cartão de crédito, com a adequação do contrato à espécie de empréstimo consignado. Postula a suspensão dos descontos no contracheque; o cancelamento toda e qualquer cobrança de fatura do cartão de crédito BMG CARD, se abstendo, ainda, de negativar o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito ou realize a exclusão, caso tenha ocorrido; a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, bem como a devida devolução dos valores pagos, em dobro, ou, o cancelamento do cartão de crédito em nome da requerente e a transformação da operação em empréstimo consignado, com o devido abatimento das parcelas já pagas; a compensação por danos morais e a condenação do réu à juntada do extrato detalhado de todos os pagamentos, as faturas do suposto cartão de crédito e o contrato devidamente assinado pela consumidora.

Em sua defesa, a requerida alegou, preliminarmente, a incompetência do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica e prejudicial de mérito (decadência). No mérito, aduziu a validade do contrato celebrado e dos descontos realizados; alegou que a autora realizou saques nos valores de R$ 2.711,00 (dois mil, setecentos e onze reais); R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais); R$ 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais); R$ 152,17 (cento e cinquenta e dois reais e dezessete centavos); e R$ 101,00 (cento e um reais), conforme TED’s; aduziu a inexistência de danos morais; afirmou inexistir dever de indenizar; aduziu que, em caso de nulificação do contrato, é devida a devolução do valor mutuado ou a compensação de valores; alegou o descabimento da inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Ao final, o juízo sentenciante julgou procedente em parte a demanda, conforme se verifica no dispositivo de sentença:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)
DETERMINO
o cancelamento do cartão de crédito; b)
DETERMINO
a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c)
DETERMINO
a suspensão de todo desconto no benefício previdenciário da parte autora referente ao contrato objeto da lide; d)
CONDENO
a parte ré (
BANCO BMG S/A
) a pagar à parte autora (
LUCIENE PEREIRA
): d.1) o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; d.2) o valor de
R$ 4.815,67 (quatro mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos),
a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da demanda.

Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o réu suspenda os descontos das parcelas do empréstimo objeto da lide. O requerido deverá providenciar a suspensão dos descontos para o próximo pagamento do benefício, observando-se a data do seu fechamento,
cessando completamente as cobranças, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00, limitada a R$ 3.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC.

Insatisfeita com a sentença condenatória, a Requerida apresentou recurso inominado (ID nº 5295571), sustentando inexistir qualquer conduta ilícita, capaz de ensejar a nulidade contratual, e por consequência lógica a devolução dos valores descontados indevidamente e/ou uma indenização pecuniária a título de danos morais, uma vez que a Recorrida tinha pleno conhecimento dos termos e condições pactuadas no Contrato de Cartão de Credito BMG CARD.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, (ID5504434), onde sustenta que se negue provimento ao Recurso Inominado apresentado pela recorrente, mantendo incólume, em parte, a sentença do juízo singular, concedendo, em todos os seus termos, os pedidos elencados na inicial, como forma de inteira justiça, mantendo
“in totum”
o patamar do dano moral tal qual sugerido na inicial, como caráter inibitório e desestimulador da perpetuação desta conduta lesiva e caráter também educativo. Requer seja condenada a recorrente a pagar a dobra dos valores descontados da fonte pagadora da Recorrente devidamente corrigidos.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso apresentado pelo BANCO BMG preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inviável, no entanto, a análise do pedido contraposto tecido pela parte autora, em sede de contrarrazões recursais, por não ter manejado o recurso cabível na espécie, visando enfrentamento da questão.

Quanto ao mérito, analisando os autos, verifico que a sentença de piso merece permanecer inalterada.

Ressalto que o negócio firmado entre as partes foi constituído mediante má-fé, especialmente, pois, o banco apenas realizava o desconto do valor mínimo, sem oferecer a possibilidade de pagamento da parcela integral, mantendo o suposto saldo devedor em um patamar que nunca chega ao fim, o que evidencia a clara abusividade da contratação e ilícito civil

passível de reparação.

O contrato apresentado pela própria recorrente no ID 4708937 demonstra total falta de respeito com o consumidor, tendo em vista que sequer indica o valor da parcela mensal, ou o total de parcelas que compõe o contrato.

A sentença de piso elucidou bem a questão:

“
Primeiramente, os termos da contratação em si, digamos, não são de tão fácil compreensão ao cliente, sendo que o Juízo observou que nos inúmeros processos que por aqui tramitam discutindo a referida modalidade de contratação, sendo verificada a hipossuficiência dos consumidores em relação ao réu, seja técnica, seja financeira.

Não é tão singela assim a sistemática da contratação, que exige que o cliente efetue o pagamento da fatura relativa ao valor do saldo devedor remanescente, não obstante determinada quantia já ter sido debitada de benefício.

Ademais, indaga-se qual seria a vantagem de somente o valor mínimo da fatura ser debitado da folha de pagamento do consumidor, eis que mesmo assim dele seria exigido um comportamento ativo no sentido de efetuar o pagamento do saldo que ainda remanescia em aberto.

Outro aspecto digno de nota, consiste no fato de o numerário ser liberado diretamente em favor do cliente, antes mesmo de o cartão de crédito ser emitido, entregue e efetivamente utilizado.
”

O que a prática nos mostra é que a taxa de juros aplicada aos cartões de crédito é bem superior àquela dos empréstimos consignados, levando a crer que existe uma possível manobra da instituição financeira para induzir o consumidor a realizá-la e prender-se a dívidas infindáveis.
Portanto, está correto o entendimento pelo reconhecimento da ilegalidade da contratação sob a modalidade "cartão de crédito consignado", com a determinação de cancelamento do cartão de crédito, bem como transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas.

A sentença de piso utilizou, ainda, taxas aplicáveis ao mercado para cálculo do valor a ser devolvido à recorrida, conforme se extrai:

“Na hipótese em análise, deve-se considerar que o contrato de empréstimo consignado, celebrado em junho de 2014, objeto da lide, foi no valor de R$ 3.662,17 (três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dezessete) (R$ 2.711,00 + R$ 252,00 + R$ 446,00 + R$ 152,17 + R$ 101,00), conforme transferências bancárias (TED’s) juntadas aos autos (Ids. 4708945, 4708946, 4708948, 4708949 e 4708950).

Deve-se, ainda, considerar que sobre o valor do contrato deve incidir juros, de acordo com a média praticada pelo mercado naquela época (1,78% a.m) (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), restando devido pela parte autora o valor de R$ 6.388,71 (seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), conforme cálculo realizado junto ao site do Banco Central (
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do
)

Ocorre que já houve o desconto da quantia de R$ 11.204,38 (onze mil, duzentos e quatro reais e trinta e oito centavos) no benefício previdenciário, no período de agosto de 2014 a julho de 2020, conforme extratos de descontos e de faturas de cartão de crédito juntados aos autos (Ids. 4612864, 4612867, 4612869, 4612870, 4708938, 4708940, 4708941, 4708942, 4708943 e 4708944).

Assim, considerando que houve desconto a maior no benefício previdenciário, até julho de 2020, conforme documentos juntados aos autos, é devida a restituição da quantia de R$ 4.815,67 (quatro mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos) (R$ 11.204,38 - R$ 6.388,71).”

No que diz respeito ao dano moral, entendo que a situação ora em questão teve o condão de ensejar reparação por dano moral, pois a prática abusiva vivenciada pela recorrida tem sido recorrente pela instituição financeira, bastando uma rápida consulta às jurisprudências para averiguação, sendo tal conduta reprovável à luz da moralidade e da legislação pátria.

Desta forma, não merece ser reformada a sentença neste aspecto, estando, também, adequado o valor deferido.

Por todo o exposto,
conheço do presente Recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da R. sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 14 de março de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CINTHYA COELHO LARANJA

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, conhecer o Recurso Inominado para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterados os termos da R. sentença, e condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (artigo 55 da Lei 9099/95 ).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.